Tribunal: TJMT
Processo: 1031229-59.2017.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031229-59.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (AGRAVADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), CHRISTIANE LEITE DA COSTA BARROS - CPF: 604.017.021-20 (AGRAVANTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – DESPROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO, DE FORMA MONOCRÁTICA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1031229-59.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: CHRISTIANE LEITE DA COSTA BARROS

AGRAVADO: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo regimental interposto por

CHRISTIANE LEITE DA COSTA BARROS
face à decisão proferida por esta magistrada que negou provimento a recurso de apelação por ela interposto em face de
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.,
mantendo, por consequência, a sentença
proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação monitória ajuizada pelo apelado, julgou procedente a ação e converteu o mandando inicial em mandado executivo, condenando a
parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atento aos vetores previstos no artigo 85 do CPC e determinou que, transitado em julgado, fosse a parte exequente intimada para requerer o que entender de direito, exibindo demonstrativo atualizado do débito, e, após, que fosse intimado o devedor (art. 513, §2º IV do CPC) para pagamento do débito, sob pena de multa e honorários advocatícios relativo à fase de cumprimento de sentença previsto no artigo 523 do CPC.

Alega a agravante, em síntese, a reforma da decisão, enfatizando, para tanto, a existência de provas concretas nos autos acerca da abusividade dos valores.

Em contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela inexistência de interesse público a ensejar a participação ministerial no feito.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A decisão agravada negou provimento ao recurso nos seguintes termos:

“Trata-se de recurso de apelação interposto por
CHRISTIANE LEITE DA COSTA BARROS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação monitória ajuizada por
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA,
em seu desfavor, julgou procedente a ação e converteu o mandando inicial em mandado executivo, condenando a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atento aos vetores previstos no artigo 85 do CPC e determinou que, transitado em julgado, fosse a parte exequente intimada para requerer o que entender de direito, exibindo demonstrativo atualizado do débito, e, após, que fosse intimado o devedor (art. 513, §2º IV do CPC) para pagamento do débito, sob pena de multa e honorários advocatícios relativo à fase de cumprimento de sentença previsto no artigo 523 do CPC. Interposto Embargos de Declaração, os mesmos foram julgados rejeitados.

Em razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que “
sofreu o ajuizamento de Ação Monitória, cujo objeto é a cobrança de valores remanescentes relacionado a internação da sua genitora Maria Matias Leite Pinto no Hospital Santa Rosa em Cuiabá/MT, na onde veio a falecer.”
Sustenta, preliminarmente, que
“foi ajuizada pelo Apelado uma ação idêntica de Execução de Título Extrajudicial (Proc. Numeração Única: 989- 46.2013.811.0041 Código: 794673) com as mesmas partes, objeto e causa de pedir, conforme nos dá conta o andamento processual juntado no ID Num. 10194430 - Pág. 1. Na referida ação de Execução de Título Extrajudicial, discutiu-se exatamente a mesma pretensão de recebimento do crédito, decorrente de fornecimento e da prestação de serviços médicos-hospitalares da paciente Maria Matias Leite Pinto, sendo que, no dito feito, houve a prolação de Sentença pela extinção do processo sem julgamento do mérito, por conta da ausência das 02 (duas) assinaturas no contrato apresentado na referida ação, requisito este previsto no artigo 784, inciso III, do CPC, cuja sentença foi confirmada por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Assim, em situações como a presente doutos Desembargadores, em que haja repropositura de ação já extinta, sem resolução do mérito, tendo em vista a competência para processar e julgar novos processos, entre as partes originárias e calcados na mesma pretensão, o Juízo que julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, é também o competente para julgar a nova ação proposta, tratando-se assim de situação diversa da prevista pela Súmula 235 do Eg. Superior Tribunal de Justiça, e, portanto, deve-se aplicar o distinguishing no presente caso. Assim, ajuizada nova demanda, reiterando pedido formulado em ação anteriormente proposta, cujo processo foi extinto, sem resolução do mérito, prevento o juízo que originariamente conheceu da primeira ação, derivando tal entendimento do comando estabelecido no artigo 43 do novo CPC, o qual dispõe que a competência é fixada no momento em que a ação é proposta, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito, ocorridas posteriormente, salvo quando for suprido o órgão judiciário ou alterada a competência em razão da matéria ou da hierarquia. (...).Dessa forma, no caso em tela, tendo em vista que a Ação de Execução anteriormente ajuizada, foi extinta sem resolução de mérito, levando o Apelado a propor uma Ação Monitória, com intuito de receber o crédito então reclamado na Ação de Execução de Título Extrajudicial, reiterando o mesmo pedido, razão pela qual, deveria ter sido realizada a distribuição desta ação monitória por dependência, em primeiro grau, ao douto Juízo da 6.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou a demanda executiva anteriormente ajuizada pelo Apelado.”

Relata, ainda, que “
o próprio Apelado requereu formalmente a remesa dos autos ao Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá/MT e que, porém, sem qualquer fundamentação, o r. Juízo a quo, negou o pedido
”. Requereu, portanto, que
“seja reconhecida a INCOMPETÊNCIA da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, para processar e julgar o presente feito, determinando-se a remessa destes autos à Distribuição, para que os mesmos sejam encaminhados ao (a) d. Magistrado(a) que oficia na 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.”
Quanto ao mérito, alega a ocorrência de prática abusiva quanto aos valores cobrados e que “
tinha direito de ser informada a cada 3 (três) dias dos valores que estavam sendo cobrados pelo Apelado, em relação aos valores cobrados sobre a internação de sua genitora Maria Matias Leite Pinto, o que não foi cumprido, porém, esse requisito contratual não foi observado no presente caso, e, pelo que restou decidido, o procedimento adotado pelo Hospital Santa Rosa está tudo certo, o que é inadmissível Nobres Desembargadores! Data vênia! Os valores, conforme acima mencionamos, foram cobrados aleatoriamente, sem qualquer outro documento médico, ou prontuário, que lhe desse respaldo, ou que atestasse o uso efetivo desses medicamentos/equipamentos, com a paciente Maria Matias Leite Pinto. Não houve a colheita de nenhuma assinatura por parte da Apelante, que simplesmente foi surpreendida com a cobrança, seja na primeira Ação de Execução de Título Extrajudicial, seja agora, na presente Ação Monitória.”

Requer, ao final,
“preliminarmente seja reconhecida a INCOMPETÊNCIA da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, para processar e julgar o presente feito, determinando-se a remessa destes autos à Distribuição, para que os mesmos sejam encaminhados ao(a) d. Magistrado(a) que oficia na 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, fundamentando-se por quais motivos está se negando vigência aos artigos 43, 286, inciso II, e 930, todos do CPC, por questões de lídima JUSTIÇA! 74 | P á g i n a c) Seja analisado formalmente o pedido de conversão dos embargos monitórios em procedimento ordinário e os efeitos jurídicos sobre o não reconhecimento, considerando em especial os excessos/abusos e discrepâncias apresentadas no documento que materializa a cobrança da dívida na presente Ação Monitória, juntado no ID Num. 10194385 - Pág. 1; d) Não sendo acatado o pedido anterior, requer subsidiariamente seja reconhecida a inépcia da inicial, vez que o documento juntado pelo hospital Apelado, no ID 10194385, o qual descreve os serviços e medicamentos utilizados na paciente Maria Matias Leite Pinto, NÃO reflete a verdade, e, portanto, não enquadra-se na definição de "prova escrita sem eficácia de título executivo", de que fala o art.700, do CPC, razão pela qual, requer seja julgada inepta a inicial, por ausência do cumprimento do requisito legal do artigo 700 do CPC, qual seja, prova escrita sem eficácia de título executivo; e) Não sendo acatado o pedido anterior, requer seja reconhecida como insuficiente a prova escrita apresentada pelo Hospital Santa Rosa, ora Apelado, vez que os documentos são apenas um mero começo de prova escrita, devendo ter havido a demonstração pelo Apelado, por intermédio de prova testemunhal complementar, ao menos da autorização dos serviços pela Apelante, sobre os serviços supostamente prestados, o que não ocorreu no presente caso; f) Não sendo acatado o pedido anterior, requer seja reconhecido subsidiariamente o excesso na cobrança realizada pelo Apelado, no valor de R$ 77.492,07 (setenta e sete mil quatrocentos e noventa e dois mil e sete centavos), vez que o valor da dívida jamais poderia ser superior ao valor de R$ 64.647,41 (sessenta e quatro mil seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e um 75 | P á g i n a centavos), cujo documento foi apresentado formalmente nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Numeração Única: 2395- 39.2012.811.0041 Código: 750668, que tramitou perante à 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá (cópia em anexo). g) Acolhendo-se o pedido do item “e”, requer seja determinado no Acórdão, que se realize um novo cálculo da dívida, constando o valor acima referido, com os referidos marcos temporais: 28/08/2018 (juros de mora) e 05/10/2017 (atualização monetária).”

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

DECIDO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Sustenta o apelante, inicialmente, que “
seja reconhecida a INCOMPETÊNCIA da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, para processar e julgar o presente feito, determinando-se a remessa destes autos à Distribuição, para que os mesmos sejam encaminhados ao(a) d. Magistrado(a) que oficia na 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT”,
o que não merece acolhimento.

Isso porque, o processo anterior já foi encerrado, com transito em julgado, não havendo o que se falar em prevenção, visto que não há o risco de decisões conflitantes.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO SANEADORA QUE REJEITOU PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO ALEGADAS PELO RÉU. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. 1) ALEGADA PREVENÇÃO. DEMANDA ANTERIOR, ACERCA DOS MESMOS TÍTULOS, MAS PROPOSTA EM FACE DE PESSOA DIVERSA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SITUAÇÃO QUE NÃO GERA PREVENÇÃO, À LUZ DO ART. 286, II, DO CPC. AUSENTE O RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. 2) SUSCITADA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DA JUNTADA DA VIA ORIGINAL DOS CHEQUES PRESCRITOS. AÇÃO MONITÓRIA QUE VISA A CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL, DIVERSAMENTE DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, QUE SE BASEIA NA EXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA CÁRTULA. 3) POR FIM, ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CREDITÍCIA. INOCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR, EM QUE SE OPEROU A CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE RÉ (ART. 276 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS). ENGANO ESCUSÁVEL DA PARTE AUTORA. RÉUS QUE DISPÕEM DE CONTA BANCÁRIA CONJUNTA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - 0062164-48.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR NAOR RIBEIRO DE MACEDO NETO - J. 09.05.2022).
(TJ-PR - AI: 00621644820218160000 Curitiba 0062164-48.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Naor Ribeiro de Macedo Neto, Data de Julgamento: 09/05/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZES DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE FORTALEZA (SUSCITANTE) E DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAUCAIA (SUSCITADO). AÇÃO MONITÓRIA E AÇÃO REVISIONAL. CONEXÃO AFASTADA. AÇÃO REVISIONAL JÁ JULGADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 235 DO STJ. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO (2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAUCAIA). 1. O cerne da controvérsia instaurada entre os magistrados em conflito respeita a qual dos dois julgadores cabe a competência para dar seguimento à Ação Monitória nº 0047028-70.2013.8.06.0064. 2. O objeto de discussão na Ação Revisional é a suposta abusividade de cláusulas constantes no contrato de abertura de crédito firmado entre as partes (nº 152.2011.2040.2965), enquanto que a Ação Monitória objetiva a satisfação do crédito indicado no referido contrato. Assim sendo, a princípio, haveria conexão entre as causas e risco de prolação de decisões conflitantes, haja vista que a Ação Monitória visa o recebimento de um valor proveniente do contrato de abertura de crédito, contrato este que está sendo discutido em sede de Ação Revisional, impondo a reunião dos processos em um único Juízo, tendo em vista que a causa de pedir gira em torno do mesmo contrato, nos termos do art. 55 do CPC. 3. Todavia, foi proferida sentença de improcedência nos autos da Ação Revisional nº 0194383-16.2012.8.06.0001 (fls. 223/234), mantendo incólumes as cláusulas contratuais, dessa forma, inexiste, no presente momento, risco de decisões conflitantes, podendo, caso anulado o julgado por este Tribunal, determinando o retorno dos autos à origem para prolação de novo julgamento, quando da análise do recurso de apelação interposto pelos requerentes, ser suscitado novo conflito de competência, tendo em vista que nessas circunstâncias haveria a conexão das causas, o que já não mais ocorre no estado atual, isto porque a conexão existente entre as demandas foi afastada quando do julgamento de uma das ações antes da outra, motivo pelo qual não há razão para que sejam processadas de forma conjunta atualmente, consoante a Súmula nº 235 do STJ. 4. Portanto, em que pesem as razões arguidas pelo juízo suscitado, aduzindo haver conexão entre as demandas de revisão de cláusulas contratuais e a ação monitória, verifica-se que a reunião das ações não é medida que se impõe, razão pela qual deve ser julgado procedente o presente conflito para declarar a competência da 2ª Vara Cível da Comarca de Caucaia para processar e julgar a Ação Monitória nº 0047028-70.2013.8.06.0064. 5. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA QUE SE JULGA PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAUCAIA) PARA JULGAR A AÇÃO MONITÓRIA Nº 0047028-70.2013.8.06.0064. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Membros da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PARA JULGÁ-LO PROCEDENTE, DECLARANDO COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAUCAIA (suscitado) para processar e julgar a Ação Monitória nº 0047028-70.2013.8.06.0064, nos termos do voto do Eminente Relator.
(TJ-CE - CC: 00004913320218060000 CE 0000491-33.2021.8.06.0000, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 28/04/2021, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2021).

Da mesma forma, não há o que se falar em inépcia da petição inicial, porquanto, como sopesado pela magistrada de 1º grau,
“a parte autora anexa o contrato de assistência médica hospitalar (ID 10194413), bem como o extrato de fechamento de conta (ID 10194385), de forma que ambos os documentos constituem prova escrita sem eficácia de título executivo, os quais demonstram a possibilidade de a parte autora exigir do réu o pagamento da quantia.”

Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste a apelante.

Tem-se dos autos que o autor ajuizou a presente ação enfatizando que foi firmado contrato de prestação de serviços médico-hospitalares oferecidos a Sra. Maria Matias Leite Pinto, pelo período de 16/01/2012 a 01/02/2012, requerendo, portanto a procedência dos pedidos para condenar a ré ao pagamento no valor de R$ 337.667,41(trezentos e trinta e sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos).

A magistrada de 1º grau assim sentenciou:

“Desta feita, reputo suficiente o conjunto probatório dos autos, o qual serve para demonstrar a existência da dívida da embargante para com a embargada, sendo certo que esta não comprovou o pagamento.

Ressalta-se que a embargante em momento algum nega a prestação dos serviços ou comprova o pagamento, apenas se insurgindo quanto à efetiva utilização dos medicamentos e materiais descritos e seus valores.

O prontuário médico cuja cópia foi integralmente apresentada demonstra a utilização dos materiais e medicamentos e, quanto ao preço de mercado dos mesmos, cabia à embargante impugná-los um a um, comprovando a discrepância entre os valores cobrados e aqueles praticados pelo mercado, o que não foi feito.

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais e
CONVERTO O MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO
, prosseguindo-se o presente feito em conformidade com o art. 523,§1º e seguintes do CPC.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atento aos vetores previstos no artigo 85 do CPC.”

Da análise dos autos, de fato, a apelante não negou os serviços realizados, insurgindo-se, apenas quantos aos materiais utilizados. Todavia, deixou de apresentar qualquer prova concreta de que os materiais descritos e juntados pelo apelado não foram devidamente utilizados. Ressalta-se que o contrato entre as partes foi devidamente assinado por elas, de modo que inviável falar-se, agora, em ausência de autorização de qualquer medicação que seja.

A propósito:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES – Ação monitória – Cobrança de despesas hemoterápicas – CERCEAMENTO DE DEFESA – Não caracterização - Estando presentes nos autos elementos de prova suficientes para formar o convencimento do julgador, e uma vez que a prova requerida não teria o condão de alterar a verdade dos fatos, despicienda é a sua produção – Preliminar rejeitada. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES – Ação monitória – Cobrança de despesas hospitalares – Inadimplência quanto ao pagamento de prestação de serviços médicos – Provas produzidas no sentido de que a ré teria firmado contrato particular de prestação dos serviços hospitalares, havendo demonstração de que os serviços foram regularmente prestados – Reconhecimento da higidez do negócio entabulado entre as partes, bem como do serviço prestado, encontrando-se a ré inadimplente, fato esse que autoriza a cobrança do valor apontado pela autora – Suficiência dos demonstrativos de débito apresentados e da nota fiscal com a discriminação dos serviços e materiais utilizados no tratamento hospitalar – Condenação da ré ao pagamento da quantia histórica apontada na petição inicial, corrigida monetariamente e acrescida de juros moratórios - Sentença mantida - Recurso desprovido.
(TJ-SP - AC: 10355922120198260100 SP 1035592-21.2019.8.26.0100, Relator: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 22/10/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. À luz da teoria da asserção, diante das razões veiculadas com a inicial da demanda, evidente a legitimidade do Estado do Rio Grande do Sul para responder aos termos da ação de cobrança de honorários médicos, sobretudo por se tratar de dever constitucional de custeio do direito à saúde. MÉRITO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PELOS ATENDIMENTOS EXCEDENTES AO CONVÊNIO. PROVA DOCUMENTAL QUE EVIDENCIA OS SERVIÇOS PRESTADOS E A NECESSIDADE DE REMUNERAÇÃO. A vasta prova documental aportada aos autos (sobretudo as faturas excedentes e relações mensais da Secretaria de Saúde do Município para pagamento dos serviços de anestesia), possibilita a constatação da quantidade de atendimentos médicos nas áreas de obstetrícia e pediatria (com apresentação de situação de emergência), o nome dos pacientes, endereço, datas dos atendimentos e a respectiva especialização (cesarianas), bem como a identificação dos profissionais. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR QUE NÃO AFASTA O DEVER DE REPASSE DOS VALORES PELO ESTADO. A ausência de prévia Autorização para Atendimento Hospitalar (AIH) não afasta do Estado o dever de arcar com o pagamento (mediante repasse), considerando estar demonstrada nos autos a efetiva prestação dos serviços, com apresentação de situação de emergência, sobretudo por se tratar dever constitucional de custeio do direito à saúde. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.
(TJ-RS - APL: 70081490443 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 31/07/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 15/08/2019)

Pelo que se denota dos autos, a contratante assumiu, perante o contratado, inteira responsabilidade pelos pagamentos que viessem a ser exigidos, para efeito de cobertura das despesas hospitalares, medicamentos, materiais de consumo, exames, diárias e tudo o mais que se fizesse necessário ao atendimento do paciente, quando assinou o contrato hospitalar, obrigando-se, dessa forma, ao pagamento do valor, na qualidade de particular e firmando os documentos supra mencionados, de forma que não lhe é dado, agora, furtar-se ao adimplemento da obrigação pecuniária.

Assim, resta hígida a pactuação efetuada entre as partes, sendo de rigor a quitação das despesas, eis que não pode, a autora, arcar com os custos do sangue e materiais utilizados
pelo paciente, bem como dos exames realizados.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.”

Portanto, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
motivo pelo qual a mantenho
por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022